Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700222-80.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO PEREIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO BMG SA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Os advogados de Banco Inter S.A. informam a renúncia ao mandato judicial (id 52001724). O art. 112 do Código de Processo Civil estabelece que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que demonstre que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao causídico constituído. O prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1°, do Código de Processo Civil não se inicia enquanto o constituinte não for notificado da renúncia, de forma que o renunciante permanece como patrono da causa. Não houve a notificação extrajudicial do Banco Inter S.A. acerca da renúncia ao mandato, diligência que a eles incumbe. Intimem-se os advogados do Banco Inter S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, demonstrem a efetiva ciência do mandante a respeito da renúncia ao mandato judicial. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator